Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. NATUREZA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA. EXPRESSAMENTE ANALISADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. ACRÉSCIMOS LEGAIS CONFORME PRECEDENTES QUALIFICADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Os autos de origem se referem à execução individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pela parte agravada em face dos agravantes, em que se requer a satisfação de crédito, mediante a expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Precatório.
2. O Tema 1.169 do STJ referente à liquidação prévia do julgado como condição de procedibilidade para o cumprimento de sentença coletivo não se aplica à sentença exequenda, a qual define claramente o objeto, o período e os parâmetros de modo que o débito é apurado por meros cálculos a partir de informações que estão sob a guarda do próprio devedor. Desnecessária a liquidação prévia.
3. O título executivo judicial formado nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018, determinou o ressarcimento do valor de contribuição previdenciária indevidamente recolhida sobre Gratificação em Políticas Sociais, definiu a natureza previdenciária do crédito.
4. Em sede de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva não cabe a rediscussão sobre a natureza jurídica do crédito previdenciário.
5. O julgado determinou a aplicação de correção monetária e juros de mora, conforme item 3.2 da tese fixada no Tema Repetitivo 905 do STJ e Temas 810/RG e 1170/RG do STF, até o início da vigência da EC 113/2021, quando passou a ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC.
6. Os juros de mora devem ser fixados em caso de omissão do título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença à luz do art. 322, § 1o, do CPC e da Súmula 254 do STF. Precedentes do c. STJ e TJDFT.
7. Conforme o enunciado de Súmula 204 do STJ, “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”.
8. Independentemente da natureza do crédito, não há como afastar a aplicação da Resolução CNJ 448/2022, que, em verdade, é parte das alterações da Resolução CNJ 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, inclusive o TJDFT, e a forma de cálculo.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.